Tribunal: TJMT
Processo: 1015018-27.2024.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015018-27.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MARCIO FERNANDES RAMOS - CPF: 700.334.801-25 (PACIENTE), 12ª Vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VILMAR LUIZ DE MOURA - CPF: 763.595.577-20 (VÍTIMA), SILVIO CARDOSO - CPF: 011.009.919-21 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

HABEAS CORPUS
. CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
PERICULUM LIBERTATIS
. IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE QUE FICOU FORAGIDO DO DISTRITO DA CULPA POR 17 ANOS. IMPRESCINDIBILIDADE DE TUTELAR A ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.
MODUS OPERANDI
EMPREGADO. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01. A fuga do paciente, consistente na ausência deliberada de seu domicílio, constitui fundamento legítimo a lastrear a medida segregatícia, com base na garantia da aplicação da lei penal, nos termos do Enunciado Orientativo n. 26 da TCCR/TJMT.

02.
In casu
, não obstante o conhecimento acerca das investigações criminais, o paciente se evadiu do distrito da culpa, sem prévia comunicação aos órgãos persecutórios, cuja condição de foragido permaneceu por aproximadamente 17 (dezessete) anos, o que permite fundamentar a prisão preventiva nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

03. A ordem pública, no caso, mostra-se abalada pelas circunstâncias concretas e gravosas do duplo homicídio tentado e qualificado, bem como na existência de outros procedimentos criminais, justificando, por conseguinte, a segregação cautelar.

04. Exposta de forma fundamentada a necessidade da custódia, revela-se insuficiente a sua substituição por medidas cautelares mais brandas, ainda que o paciente ostente bons predicados pessoais.

05. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, nos termos do artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que manteve a prisão preventiva do paciente
Marcio Fernandes Ramos
.

Em resumo, na data de 07/02/2007, o Juízo singular decretou a prisão preventiva do paciente pela prática, em tese, do delito de tentativa de homicídio qualificado (por duas vezes), previsto no artigo 121, § 2º, IV, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal.

Denota-se que a ação penal n. 0004085-47.2005.8.11.0042 permaneceu suspensa pelo longo período de 17 (dezessete) anos, na forma do artigo 366 do Código de Processo Penal, tendo em vista a fuga do paciente do distrito de culpa, e, somente na data de 18/02/2024, o respectivo mandado de prisão preventiva foi devidamente cumprido.

Em seguida, o Juízo de origem indeferiu o pedido de revogação da custódia cautelar, a fim de garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e conveniência da instrução.

Irresignada, a impetrante sustenta a ausência dos requisitos ensejadores da prisão cautelar, uma vez que, a seu ver, inexistem nos autos provas de que o paciente teria planejado a sua fuga, de modo que a aplicação da lei penal e conveniência da instrução não se encontram evidenciadas.

Destaca, ainda, a presença de bons predicados pessoais do acusado.

Requer, no mérito, a revogação da prisão cautelar e, subsidiariamente, sua substituição por medidas menos gravosas.

A liminar foi
indeferida
(id. 218183660).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 219099162).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela denegação da ordem
(id. 223896165).

É o necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Conforme se observa da inicial acusatória (id. 217332159), na data de 07/07/2004, o paciente, mediante o uso de arma de fogo e recurso que dificultou a defesa das vítimas,
teria praticado dois delitos de tentativa de homicídio qualificado.

Consta dos depoimentos dos ofendidos Vilmar Luiz de Moura e Silvio Cardoso que, na data dos fatos, “
após o término do trabalho (...) ambos saíram e foram até o bar de propriedade da mãe do depoente e lá ficam por alguns instantes, posteriormente decidiram ir até um outro bar no mesmo bairro, que no trajeto resolveram parar para urinar (...) que logo se aproximaram dois homens os quais pediram licença (...) que o depoente se afastou e logo ouviu cerca de cinco disparos
”, os quais teriam sido realizado pelo paciente, conforme Termo de Reconhecimento (id. 217332159, p. 22).

O paciente, por sua vez, foi interrogado pela autoridade policial, na data de 23/07/2004, momento em que informou seu endereço residencial situado na “
Rua 03, Qd. 03, Cs. 103, Bairro Osmar Cabral, Cuiabá
” e negou a autoria dos delitos, pois, no momento das circunstâncias delituosas, “
se encontrava em sua residência em companhia de sua esposa Eliana e de dois filhos desta
” (id. 217332159, p. 19).

O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente e, na data de 07/02/2007, esta foi recebida pelo Juízo de origem, oportunidade em que foi determinada a citação do réu e decretada a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública, cujas tentativas de cumprir os mandados citatório e de custódia foram infrutíferas, conforme se observa dos autos (id. 217332159).

Diante disso, o paciente foi citado por edital e “
não compareceu à audiência de interrogatório e não constituiu advogado
” (id.

217332159), de modo que o Juízo de origem decretou a sua revelia e, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal, suspendeu a tramitação do processo e do curso do prazo prescricional.

Pois bem.

Consoante os autos em epígrafe, após 17 (dezessete) anos de sua decretação, na data de 17/02/2024, foi cumprido, no Município de Poconé, o mandado de prisão em desfavor do paciente, cuja medida segregatícia, após pedido de revogação da defesa, foi mantida pelo Juízo de origem, a fim de garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e conveniência da instrução, nos termos seguintes:

[...] “
Como se não bastasse, verifica-se que o acusado, muito embora tenha prestado declarações na delegacia, restando assim inequívoca a sua ciência quanto aos autos em seu desfavor, permaneceu desaparecido por 17 (dezessete) anos, deixando evidente a sua intenção em se eximir de eventual responsabilização pelo crime, colocando em risco a aplicação da lei penal, além ofertar sérios prejuízos a instrução, causando entraves à instrução criminal, já que o presente feito ficou todos estes anos à espera do acusado, que certamente levava uma vida no anonimato para não ser localizado e/ou reconhecido
.
Ademais, como se não bastasse, pelo que consta dos autos, não se pode perder de vista, que
o acusado MARCIO FERNANDES RAMOS ainda responde a outro procedimento criminal perante este juízo (PC 0013197-93.2012.8.11.0042), já que foi denunciado por outro homicídio
, cujo processo também estava fadado a ser atingido pela prescrição, devido a sua fuga deliberada.
Outrossim, também entendo pertinente ressaltar, que além dos requisitos autorizadores da prisão apontados pela colega Magistrada, que já seriam suficientes para a manutenção da segregação cautelar do acusado, no presente caso, também
há nos autos do Processo nº 0013197-93.2012.8.11.0042 a informação de que o acusado seria integrante de uma quadrilha de pistolagem
, o que merece ser melhor analisado no decorrer da instrução processual. (fl. 23 - Id 47235406).

Desta forma, o periculum libertatis, encontra demonstrado diante da necessidade da garantia da ordem pública, para a conveniência da instrução e aplicação da lei penal, a primeira, tendo em vista que a decretação da prisão preventiva está apoiada em elementos concretos para o resguardo da ordem pública, considerando a periculosidade social do agente, evidenciada, sobretudo, pela forma particularmente violenta com que o crime foi praticado; a segunda e terceira, em face do fato, de que as informações constantes dos autos, revelam que o mesmo fugiu deliberadamente por longos anos do distrito da culpa, dificultando simultaneamente a conveniência da instrução processual, e ainda, a aplicação da lei penal em caso de eventual condenação
” [...]
(id. 217332159).

Disposto o recorte fático e jurídico, revela-se improcedente o propalado constrangimento ilegal, na medida em que, embora excepcional, a segregação cautelar, no caso concreto, faz-se imprescindível para garantir a aplicação da lei penal e a ordem pública.

Em suma, sob pena de evidente violação ao princípio da presunção de inocência, não se pode presumir a fuga do paciente em virtude de não ter sido encontrado em seu domicílio. Desse modo, meras conjecturas desprovidas de base empírica concreta não autorizam a decretação da prisão do agente com base na aplicação da lei penal, mas apenas elementos constantes nos autos que confirmem, de maneira insofismável, a intenção do agente de se subtrair à ação da justiça.

Na espécie, entretanto, conforme os fundamentos apresentados pelo Juízo de origem, vê-se a presença de indícios concretos a caracterizar a fuga deliberada.

Isso porque, não obstante o conhecimento do paciente acerca das investigações policiais, consistente em seu interrogatório na data de 23/07/2004, em que informou seu domicílio situado no Município de Cuiabá, o paciente se absteve do distrito da culpa por, aproximadamente, 17 (dezessete) anos, à revelia de prévia comunicação aos órgãos persecutórios acerca de sua mudança para a cidade de Poconé, em que foi encontrado.

Para além disso, conforme citado pelo Juízo de origem, a ausência deliberada do paciente de seu domicílio afetou, igualmente, os autos n. 0013197-93.2012.8.11.0042, no qual, apesar de ter sido interrogado pela autoridade policial na data de 14/07/2005, não mais foi encontrado posteriormente, a fomentar a sua intenção de não se submeter à persecução penal.

Vislumbra-se, então, o comportamento voluntário do paciente de se subtrair à ação das instâncias formais de controle, o que fundamenta a medida segregatícia nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal (AgRg no HC n. 898.142/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024).

De igual, em consonância com o Enunciado Orientativo n. 26 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício, a fuga do distrito da culpa autoriza a decretação da prisão preventiva para fins de assegurar a aplicação da lei penal, especialmente quando se observa a intenção do paciente em não responder os termos da
persecutio criminis in judicio
.

Como se não bastasse, ainda deve ser considerada,
in casu
, a necessidade de tutelar a ordem pública, em decorrência da gravidade concreta do delito, haja vista o elevado grau de reprovabilidade da conduta empregada, em tese, pelo paciente, o qual, mediante uso de arma de fogo e recurso que dificultou a defesa das vítimas, teria atentado contra a vida dos ofendidos.

Aliás, como exposto pela indigitada autoridade coatora, os supostos delitos em questão teriam sido praticados “
de maneira particularmente violenta, já que a vitima foi surpreendida por disparos de arma de fogo, sem qualquer chance de defesa, além de ser alvejado mesmo após se fingir de morto ao cair ao solo, evidenciando características de uma execução planejada
” (id. 217332158).

Nota-se, portanto, que as circunstâncias fáticas extrapolam a mera descrição dos elementos próprios do tipo, o que, ao contrário do disposto pela impetrante, justifica a manutenção da medida segregatícia (AgRg no RHC n. 188.711/PE, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

Dessa forma, o entendimento do Superior do Tribunal de Justiça é que “
a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública”
(AgRg no HC n. 687.840/MS, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022).

Ademais, o Juízo de origem destacou que o paciente responde a outro processo criminal (autos n. 0013197-93.2012.8.11.0042), também referente a delito de homicídio qualificado, no qual há informações de que “
seria integrante de uma quadrilha de pistolagem
”, o que fortifica o fundamento acerca de sua periculosidade social e indica risco de reiteração delitiva.

Logo, em que pese a impetrante dispor que a liberdade do paciente é incapaz de oferecer riscos à conveniência da instrução criminal, tais argumentos não são suficientes para elidir a necessidade da medida segregatícia, à luz da garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Por fim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assevera que eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente “
não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
” (AgRg no HC n. 895.777/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 8/4/2024).

Assim, exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível a sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas (AgRg no HC n. 895.045/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

Portanto,
denego
a ordem de
habeas corpus
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024